Tribunal: TJES
Processo: 5028622-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028622-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR DOS REIS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO
CÍVEL Nº
5028622-98.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS:
PAULO CEZAR DOS REIS

E OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente pedido de internação involuntária para tratamento de dependência química, determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória viabilizassem o tratamento em instituição especializada da rede pública ou, na falta, da rede particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória pode ser responsabilizado solidariamente pela internação compulsória da paciente; e (ii) estabelecer se a obrigação imposta na sentença deve observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme os Temas 793 e 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a inclusão de qualquer ente federado no polo passivo da demanda.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou tese de que os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a necessidade de identificar o ente responsável, com base nos critérios do SUS, se refere ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento entre os entes federados, não afastando a responsabilidade solidária no processo de conhecimento.

A eventual compensação entre os entes federados deve ser realizada administrativamente ou em ação própria, conforme disposto no art. 35, VII, da Lei 8.080/1990.

A internação compulsória da paciente encontra respaldo em laudos médicos que atestam a gravidade de sua condição clínica e a necessidade do tratamento, preenchendo os requisitos do art. 23-A, § 5º, da Lei 13.840/2019.

O direito à saúde é garantia constitucional fundamental, devendo prevalecer sobre questões administrativas e financeiras dos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser acionado isoladamente ou conjuntamente.

A definição do ente responsável pelo cumprimento da obrigação deve observar os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, cabendo eventual ressarcimento entre os entes federados na fase de cumprimento de sentença ou em ação própria.

A internação compulsória de paciente com dependência química pode ser determinada judicialmente com base em laudos médicos que atestem a necessidade da medida, conforme o art. 23-A, § 5º, da Lei 13.840/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO
CÍVEL Nº
5028622-98.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS:
PAULO CEZAR DOS REIS

E OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de remessa necessária encaminhada pelo
Juízo

4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória
no âmbito da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
PAULO CEZAR DOS REIS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
ADRIANA VIEIRA LIBANIO,
bem como apelo interposto pelo Município de Vitória.

A lide também foi ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, cujo objeto é a
internação involuntária
para tratamento de dependência química de Adriana Vieira Libanio.

Na
sentença,
Id
nº
9150955,

houve confirmação d
a tutela provisória de urgência
e julgamento
procedente o pedido formulado,
condena ndo o s ente s público s a
viabilizar o tratamento
em
instituição especializada
da
rede pública e, na falta,
de
rede particular
.

Os autos foram encaminhados a esta instância revisora
por força do art.496, inciso I do Código de Processo Civil
.

No apelo, aduz o ente municipal que
a responsabilidade pelo fornecimento de internação compulsória recai sobre o Estado;
que o
Tema 1234 do STF determina q
ue o polo passivo das ações de saúde deve respeitar a repartição de responsabilidades do SUS, que no caso é de
competência estadual; que o T
ema 793 do STF

define
que a solidariedade entre os entes da federação na área da saúde deve seguir regras de descentralização e hierarquização
e que o Estado deve reembolsá-lo, caso custeie o tratamento.

Contrarrazões apresentadas e
Parecer d
o
Procurador de Justiça,
ambos pelo desprovimento do recurso.

M
uito bem.

Como é cediço,
é solidária

a
responsabilidade dos entes federados (União, Estados e Municípios)
no fornecimento de
tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da
demanda
que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados,
motivo pelo qual,
a pretensão
poderia ter sido deduzida em desfavor
de
qua
lquer
dos entes federados
, isolada ou conjuntamente.

A matéria, inclusive,

é
definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793,
no sentido de que
[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...] .

Quanto ao seu custeio delimita ainda:

[...] 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
[...] (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Em sequência
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça robusteceu o entendimento que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada,
esclarecendo que [...]
“A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF
.” [...].
(AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destarte,
e
ventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e os entes municipais deve ser realizada administrativamente ou em
ação

própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990.

Nest
a senda
,
confira-se ainda:

[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Possuem entendimento consonante os arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1 – O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2 – A decisão do MM. Juiz de piso vislumbrou corretamente a situação do caso concreto e, mesmo que inexistam comprovantes do esgotamento dos recursos extra-hospitalares e de internações prévias, explicitou que os laudos médicos e o boletim de ocorrência foram provas suficientes para comprovar, de maneira cabal e inequívoca, o grave estado de saúde psíquica da paciente e a urgente necessidade de sua internação. Ato contínuo, o pedido de tutela de urgência foi deferido mediante o grave quadro em que encontrava-se a favorecida, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente e de terceiros.
3 – Dessa forma, como os requeridos (Município e Estado) são responsáveis solidários pelo tratamento de dependência química de Silvaneide, independentemente de quem, na prática, o procedeu, cabe a ambos, como partes legítimas desta ação, a determinação de internação compulsória do paciente e arcar com o pagamento de honorários advocatícios
. 4 – Sentença mantida.

( Apelação Cível, 0000014-98.2019.8.08.0040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA , Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
18/08/2023
)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. [...].
3. Responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal, sendo esse o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, RE nº 855.178, em sede de repercussão geral.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050170028281, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto
:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTATADA NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA PREMISSA DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados, incluída, aí, a noção de internação para tratamento de patologia (dependência química/alcoólica) se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[...]. (TJES,
Classe: Apelação Cível, 0003679-63.2017.8.08.0050,
Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/07/2019)

Ademais,
h
á muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

[...]
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
.
[...]

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo
s
médico
s
,
os quais
aponta
m
a gravidade da situação clínica d
a
paciente,
apresentando, pelo uso excessivo de álcool por vinte anos, risco social e a sua própria integridade,

perfazendo, com efeito, os requisitos do
art. 23-A, §5º da Lei nº 13.840/2019.

Assim, decidir de modo diverso
seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade.

O fundamento para manutenção do entendimento quanto à necessidade do fornecimento do tratamento deferido na origem ressona com a jurisprudência uníssona deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada
. 3. Reexame conhecido para manter a sentença. (Classe: Remessa Necessária,
0000346-40.2021.8.08.0058
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
01/06/2023
)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do E. TJES. 3. A internação foi lastreada em laudo subscrito por profissional médico, do qual constam: (i) dados de identificação do paciente, (ii) hipótese diagnóstica (etilismo crônico) e (iii) solicitação de internação em clínica psiquiátrica.
4. Sentença confirmada. (Classe: Remessa Necessária,

0001436-11.2019.8.08.0040
, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
21/08/2023
)

Para além disso, quanto ao Tema 1234 do STJ, no que se refere a tratamentos já padronizados, apesar de caber
ao juízo
averiguar a
correta formação
do polo passivo na lide,
a medida não exime os entes federados de sua responsabilidade solidária, tampouco impede a tomada de medidas direcionadas às
tutelas de urgência
pleiteadas
,
considerando as peculiaridades do caso e diante da garantia constitucional contida no artigo 196 da Carta Magna.

D
este modo, ambos, Estado e Município, podem ser acionados, cabendo a quem é atribuída a obrigação de custeio, ressarcir eventual cumprimento da obrigação por ente diverso
daquele

a quem cabe preponderantemente a responsabilidade
.

De
starte
,
considerando o coligido probatório dos autos
,
não há censura a fazer
quanto a determinação de internação compulsória
a ser viabilizada,
de forma solidária,

direcionada de forma solidária a
o Estado do Espírito Santo e
ao
Município de Vitória
.

Por todo o exposto,
conheço
do apelo e nego-lhe provimento
.

Sem condenação, na origem, em honorários advocatícios.

Julgo
improcedente a Remessa Necessária
.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Rela
t
or

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.